Tribunal: STF
Processo: RE 1538468
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 76, fls. 2-3):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA CUJA EFICÁCIA NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO SARAIVA SOBRINHO contra sentença do Juízo da 5ª Vara/RN, proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que se que pretendia o cumprimento do título executivo formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0000741-49.2003.4.03.6003, que condenou o INSS a adotar a variação da ORTN/OTN como índice de correção dos salários de contribuição aplicável aos benefícios por idade e por tempo de serviço concedidos entre a edição da Lei nº 6.423/1977, e a promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como a aplicar o IRSM de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67%, para a correção dos salários de contribuição considerados para o cálculo da Renda Mensal Inicial dos benefícios previdenciários que incluíram este mês em seu cálculo.



    2. Discute-se, na hipótese, a legitimidade da parte exequente, ora recorrente, para propor a execução da sentença proferida na ACP - Ação Civil Pública n° 0000741-49.2003.4.03.6003/MS, transitada em julgado em 29/01/2019, que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS e tratou sobre a revisão dos benefícios previdenciários tendo como parâmetro as ORTNs (Lei 6.423/1977 até CF/1988) e IRSM de fevereiro de 1994.



    3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, verifica-se que, no caso, a ação civil pública que resultou no título judicial ora sob execução foi proposta pelo Ministério Público Federal apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS.



    4. Ainda que o dispositivo da sentença que acolheu os pedidos formulados na referida ação civil pública não faça referência expressa à limitação subjetiva dos seus efeitos, tem-se que em seu relatório consta a menção de que a ação civil pública foi ajuizada pelo MPF, postulando a revisão administrativa da renda mensal de benefícios previdenciários para os indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de, como também se verifica que o próprio Ministério Público Federal, autor daquela ação, Três Lagoas/MS requer tal limitação, o que se pode constatar do teor do tópico 2 dos pedidos insertos na exordial.



    5. Assim, como decorrência da aplicação do princípio da adstrição, tem-se que a coisa julgada constituída na referida ação coletiva se formou apenas nos limites - objetivos e subjetivos - postulados na inicial.



    6. Considerada essa circunstância específica do título ora sob cumprimento (limitação subjetiva e objetiva), conclui-se não incidir, para efeito de solucionar o caso ora sob exame, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.075 da Repercussão Geral (que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97).



    7. Em razão disso, não se aplica ao caso sub judice a mencionada tese jurídica fixada pelo STF no âmbito do RE 1101937 (Tema 1075) e, portanto, o apelante não possui legitimidade para executar individualmente o título executivo judicial da Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003/MS, uma vez que não possui domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS.



    8. Apelação não provida.



    9. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, cf. deferido no id. 11787255. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NOÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1075 da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois “restou ausente o enfrentamento direto e específico, acerca da própria decisão proferida nos autos da ACP em questão” (fl. 37, Doc. 87).



    Destaca que “a questão da territorialidade não foi debatida no curso do processo, bem como, que a sentença transitou em julgado SEM QUALQUER LIMITAÇÃO OU REFERÊNCIA À QUESTÃO DA TERRITORIALIDADE, e quaisquer discussões contemporâneas sobre limitação do título executivo deverão ser consideradas deduzidas e repelidas na fase de conhecimento da ACP, em função da eficácia negativa e preclusiva da coisa julgada. Pelo contrário, na própria exordial da ACP há a abrangência geral dos idosos, não somente aqueles residentes de Três Lagoas/MS” (fl. 37, Doc. 87). 



    Ressalta, ainda, que “mesmo que a ACP feita pelo MPF não tenha discutido a nível nacional, como exposto em acórdão que julgou recurso de apelação, é imperioso a aplicação do princípio da isonomia, nos termos da jurisprudência pacificada do STF e STJ, em consonância com TEMA 480 DO STJ” (fls. 38, Doc. 87). 



    Acresce que “aplicar um efeito extensivo ao título executado, impondo uma limitação que não existe, não apenas violaria a coisa julgada consolidada, mas também resultaria na aplicação de uma interpretação já declarada inconstitucional. É importante destacar que esse último ponto não foi objeto de debate no acórdão embargado” (fl. 40, Doc. 87). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 94). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 12-14, Doc. 87):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL:



    A Recorrente, em obediência aos ditames do ART. 1.035, § 2º, DO CPC9 C/C ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL10, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço.



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”



    Nota-se que a questão possui relevância econômica e jurídica em face do jurisdicionado, já que se trata de tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, Tema 1.075, no qual ficou estabelecido que a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 seria inconstitucional, pois a ação civil pública não está submetida a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo. Veja-se:



    […]



    Portanto, preenchido os requisitos da repercussão geral, nos termos do Art. 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 76, fl. 2):



    “Discute-se, na hipótese, a legitimidade da parte exequente, ora recorrente, para propor a execução da sentença proferida na ACP - Ação Civil Pública n° 0000741-49.2003.4.03.6003/MS, transitada em julgado em 29/01/2019, que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS e tratou sobre a revisão dos benefícios previdenciários tendo como parâmetro as ORTNs (Lei 6.423/1977 até CF/1988) e IRSM de fevereiro de 1994. 



    Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, verifica-se que, no caso, a ação civil pública que resultou no título judicial ora sob execução foi proposta pelo Ministério Público Federal apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. 



    Ainda que o dispositivo da sentença que acolheu os pedidos formulados na referida ação civil pública não faça referência expressa à limitação subjetiva dos seus efeitos, tem-se que em seu relatório consta a menção de que a ação civil pública foi ajuizada pelo MPF, postulando a revisão administrativa da renda mensal de benefícios previdenciários para os indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de, como também se verifica que o próprio Ministério Público Federal, autor daquela ação, Três Lagoas/MS requer tal limitação, o que se pode constatar do teor do tópico 2 dos pedidos insertos na exordial. 



    Assim, como decorrência da aplicação do princípio da adstrição, tem-se que a coisa julgada constituída na referida ação coletiva se formou apenas nos limites - objetivos e subjetivos - postulados na inicial. 



    Considerada essa circunstância específica do título ora sob cumprimento (limitação subjetiva e objetiva), conclui-se não incidir, para efeito de solucionar o caso ora sob exame, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.075 da Repercussão Geral (que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97). 



    Em razão disso, não se aplica ao caso sub judice a mencionada tese jurídica fixada pelo STF no âmbito do RE 1101937 (Tema 1075) e, portanto, o apelante não possui legitimidade para executar individualmente o título executivo judicial da Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003/MS, uma vez que não possui domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. 



    Este o quadro, nego provimento à apelação.



    Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.”



    Verifica-se que as alegações da recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, segundo o qual a ação foi proposta em favor apenas dos segurados domiciliados em Três Lagoas/MS. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, em demanda idêntica à presente confira-se a seguinte decisão transitada em julgado: ARE 1.487.797, de minha relatoria, Dje de 25/4/2024.



    Cumpre também repelir a alegação do recorrente no sentido de que, na presente hipótese, deve ser aplicado o Tema 1075 da repercussão geral, uma vez que nesse precedente paradigma decidiu-se sobre a limitação territorial dos efeitos da sentença, quando se trata de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, ou seja, quando a entidade associativa defendeu o direito de todos os seus substituídos e, não somente parte deles, como ocorreu no caso concreto desta lide. 



    Portanto, inaplicável o Tema 1075, no qual se fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.“



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente